Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705805-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COLEGIO RUI BARBOSA LTDA, ENEIDE DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA, EUDES DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida nos autos 0003343-17.2000.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Por ora, aguarde-se a decisão a ser proferida no agravo de instrumento n. 0751670-64.2023.8.07.0000, conforme determinado ao ID 180512056. O exequente opôs embargos de declaração da referida decisão, que foram rejeitados nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 181110062, sob o fundamento de que contém contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a Agravante propôs a Execução de Título Extrajudicial objetivando o adimplemento do débito referente ao valor devido pelo Agravado, tendo requerido nova avaliação do imóvel penhorado de matrícula n.102.566, para a efetiva recuperação do crédito. Contudo, o pedido fora indeferido pelo juízo, sob o argumento para aguardar o resultado do Agravo de Instrumento”; b) “nos termos do artigo 873, inc. I, do Código de Processo Civil, é imprescindível que seja realizada nova avaliação do imóvel penhorado”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão para “deferimento do pedido de nova avaliação do imóvel faltante de matrícula 102.566”. Em atenção ao princípio da não-surpresa, a parte agravante foi intimada para se manifestar acerca de aparente violação ao princípio da dialeticidade, ocasião em que reforça o pedido para “deferir nova avaliação do imóvel faltante de matrícula 102.566”. Preparo recursal recolhido (id 55846104). É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, inc. III). Nos autos do processo de execução, foram penhorados os imóveis de matrículas n. 143.419 e n. 102.566 (id 60863676 – autos originários). Após a determinação de realização de hasta pública do imóvel de “matrícula n. 143.419” foi determinada a realização de nova avaliação em razão do transcurso do tempo da avaliação anterior (id 172227224 – autos originários). Reavaliado e homologada a nova avaliação do imóvel pelo e. Juízo a quo, a parte executada (Colégio Rui Barbosa LTDA) interpôs o agravo de instrumento 0751670-64.2023.8.07.0000, no qual pugna a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede nova avaliação do imóvel de “matrícula n. 143.419”, ao argumento de que o bem seria levado à hasta pública com o valor desatualizado (impugna a avaliação realizada pelo oficial de justiça avaliador em outubro de 2023). A liminar foi indeferida por esta Relatoria (id 54181451 – autos n. 0751670-64.2023). Ato contínuo, o exequente (Banco do Brasil S/A) pediu o prosseguimento da execução e renovação da avaliação do segundo imóvel penhorado, de “matrícula n. 102.566”, ocasião na qual o e. Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “por ora, aguarde-se a decisão a ser proferida no agravo de instrumento n. 0751670-64.2023.8.07.0000, conforme determinado ao ID 180512056” (id 181110062 – autos originários). Em face da referida decisão, o Banco do Brasil S/A opôs embargos de declaração no qual aponta a existência de “contradição” a ser sanada e pede o prosseguimento regular da execução, uma vez que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso do devedor; os embargos foram rejeitados (id 18507378 – autos originários). Contra a decisão de não acolhimento dos embargos de declaração, a parte exequente interpôs o presente agravo, em que objetiva o deferimento do pedido para nova avaliação do imóvel de “matrícula n. 102.566”. Pois bem. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna especificamente a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, em essência, da causa de pedir recursal. Somado a isso, o princípio do “tantum devolutum quantum apellatum”, restringe, ainda, a apreciação por esta Turma à insurgência manifestada no recurso. No caso concreto, o recurso interposto não tem correlação com os fundamentos da decisão recorrida, haja vista que o recorrente pretende a análise da viabilidade de nova avaliação do imóvel penhorado, ao passo que o pronunciamento judicial impugnado trata da suspensão da execução até julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo demandado. No mais, constata-se que a matéria (renovação da avaliação do imóvel em comento) não foi apreciada pelo e. Juízo a quo, motivo pelo qual não pode ser analisada em sede de recurso, sob pena desupressãodeinstância. Sobre o tema, mutatis mutandis, colaciono jurisprudência desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, EM PARTE, PELO JUÍZO SINGULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUDANÇA DA TITULARIDADE DE VEÍCULO ACIDENTADO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. QUESTÃO NÃO ABORDADA NA DECISÃO AGRAVADA. IMEDIATA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ALUSIVO À MULTA. INVIABILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO [...] 2. Verifica-se inicialmente que a questão suscitada pela agravante em suas razões recursais [...] não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão ora impugnada, de modo que o conhecimento da matéria, de modo originário, por este Egrégio Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância. [...] 8. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1779050, 07331115920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 14/11/2023) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. Aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. Recurso não conhecido. Sentença mantida. (Acórdão 1791446, 07030951620238070003, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 24/1/2024) Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator